Tribunal: TJMT
Processo: 1021224-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021224-17.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERVASIO ANGELO DA CUNHA - CPF: 063.798.771-34 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRENTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL DIANTE DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. LAUDO MÉDICO PARTICULAR E EXAMES DE IMAGEM COMPROBATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL PARA FINS JUDICIAIS. SÚMULA 598 DO STJ. CONTRADIÇÃO INTERNA EM PERÍCIA ADMINISTRATIVA QUE RECONHECE MONOPLEGIA. MONOPLEGIA COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PARALISIA. ENQUADRAMENTO DIRETO NO ROL TAXATIVO DA LEI. TEMA 250 DO STJ OBSERVADO. FINALIDADE SOCIAL DA NORMA TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença que reconheceu o direito de aposentado à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial; (
ii
) estabelecer se a comprovação da moléstia grave exige obrigatoriamente laudo médico oficial; (
iii
) determinar se o diagnóstico de monoplegia caracteriza hipótese de paralisia irreversível prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e (
iv
) verificar se a decisão recorrida respeitou o caráter taxativo do rol de doenças definido pela legislação e pelo Tema 250 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias.

A existência de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda pode ser demonstrada por qualquer meio de prova idôneo no âmbito judicial, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando o magistrado entende suficientemente comprovada a doença.

A perícia administrativa produzida pelo próprio ente público apresenta contradição interna ao reconhecer diagnósticos de monoplegia de membro superior e inferior, os quais constituem forma de paralisia, embora tenha concluído pela inexistência de moléstia prevista em lei.

A monoplegia constitui espécie do gênero paralisia e, sendo irreversível e incapacitante, enquadra-se diretamente na hipótese legal prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, sem necessidade de interpretação extensiva ou analógica.

O reconhecimento judicial da isenção observa a taxatividade do rol de doenças previsto na legislação tributária e reafirmado pelo Tema 250 do STJ, pois a situação clínica comprovada corresponde exatamente à hipótese normativa de paralisia.

A interpretação da norma isentiva deve considerar sua finalidade social de proteção do contribuinte acometido por doença grave, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação judicial de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda não exige necessariamente laudo médico oficial quando a doença está demonstrada por outros meios probatórios idôneos.

O diagnóstico de monoplegia irreversível e incapacitante caracteriza hipótese de paralisia prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o esclarecimento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.250/1995, art. 30; CPC,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, Tema 250 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso por meio do documento identificado pelo ID 337231855 contra a decisão monocrática de ID 330678382. A referida decisão negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público sob o ID 326055859 e manteve integralmente a sentença de primeiro grau constante no ID 326055858, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito de Gervasio
Angelo
da Cunha à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com base no diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante.

O agravante alega que a decisão singular merece reforma sob dois fundamentos principais. Sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial judicial, a qual considera indispensável diante da divergência entre o laudo médico particular e o laudo pericial administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova inequívoca da moléstia legalmente prevista, ressaltando que a perícia médica oficial do MTPREV concluiu que a parte autora não é portadora de doença enquadrável no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. Argumenta que a decisão violou a taxatividade do referido rol, contrariando o entendimento fixado no Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça, ao conceder prevalência a um documento médico particular em detrimento da perícia administrativa oficial.

Devidamente intimado, o agravado apresentou as contrarrazões ao agravo interno no ID 339319361. Em sua manifestação, defende a manutenção da decisão monocrática, rechaçando a alegação de cerceamento de defesa ao afirmar que as provas carreadas aos autos são robustas e suficientes para o julgamento da causa. Destaca a contradição no próprio laudo oficial do ente público, que atestou a existência de monoplegia do membro inferior e superior, mas negou o enquadramento legal, sendo a monoplegia uma forma evidente de paralisia. Reitera que a exigência de laudo oficial se restringe à esfera administrativa e que o direito à isenção encontra amparo na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do agravo interno interposto, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Passo à análise pormenorizada dos fundamentos trazidos pelo Estado de Mato Grosso, enfrentando inicialmente a alegação de cerceamento de defesa e, em seguida, as teses de mérito relativas à comprovação da doença e ao enquadramento no rol legal de isenções tributárias.

1. Da Inexistência de Cerceamento de Defesa e do Livre Convencimento Motivado

O Estado de Mato Grosso sustenta de maneira veemente que o julgamento antecipado da lide resultou em flagrante nulidade por cerceamento de defesa. O argumento do agravante baseia-se na premissa de que a existência de um laudo administrativo com conclusão desfavorável ao autor exigiria, de forma obrigatória e incontornável, a realização de uma perícia judicial para dirimir a controvérsia. Rejeito frontalmente essa tese, pois ela se encontra em descompasso com a sistemática processual civil contemporânea e ignora a completude do acervo documental constante nestes autos.

Conforme determinam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário final das provas. Cabe a mim, no exercício da jurisdição, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências que se mostrem inúteis ou com nítido caráter protelatório. O sistema processual adota o princípio do livre convencimento motivado, o qual afasta a tarifação legal das provas e permite ao julgador formar a sua convicção a partir de qualquer elemento lícito e idôneo trazido ao processo, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso em análise, observo que o autor não apresentou um mero atestado médico isolado ou superficial. Ao contrário, o acervo probatório é constituído por um histórico clínico denso e robusto. O autor instruiu a demanda com exames de imagem de altíssima complexidade, incluindo ressonâncias magnéticas da coluna cervical e lombar e tomografias computadorizadas datadas desde 21 de novembro de 2016, conforme se verifica nas páginas do ID 326055385. Esses exames técnicos demonstram de maneira objetiva e incontestável uma severa degeneração da estrutura vertebral do autor, evidenciando
espondiloartrose
, hérnias de disco,
anterolistese
e estenose de
neuroforames
com grave radiculopatia.

Diante de evidências técnicas objetivas e exames de imagem que atestam a degradação física estrutural, a realização de uma nova perícia médica judicial configurar-se-ia como uma diligência inútil, que apenas prolongaria o trâmite processual sem acrescentar elementos novos capazes de alterar a realidade anatômica já provada. O laudo médico particular de ID 326055386 limitou-se a interpretar esses exames objetivos e a constatar a repercussão clínica dessa degeneração, qual seja, a paralisia motora. Portanto, entendo que os elementos constantes nos autos já eram plenamente suficientes para formar o meu convencimento, não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida ou sanada.

2. Da Desnecessidade de Laudo Pericial Oficial e da Aplicação da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça

O agravante constrói grande parte de sua argumentação com base na premissa de que o laudo da perícia médica oficial do MTPREV possui uma presunção de veracidade absoluta que não poderia ser
superada por documentos médicos particulares. O Estado invoca a regra do artigo 30 da Lei 9.250/1995 para tentar vincular a atuação do Poder Judiciário aos resultados da sua própria junta médica administrativa.

Compreendo que essa interpretação é restritiva e encontra óbice direto na jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. A exigência de laudo emitido por serviço médico oficial é uma regra de procedimento dirigida à autoridade fiscal na via administrativa. O legislador, ao redigir tal dispositivo, buscou padronizar a concessão administrativa das isenções, evitando fraudes perante a Receita Federal ou os órgãos previdenciários. Contudo, essa limitação administrativa não tem o condão de subtrair do Poder Judiciário a sua liberdade probatória.

No âmbito judicial, a existência de moléstia grave pode e deve ser demonstrada por qualquer meio de prova lícito e idôneo. Esse é o exato teor da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação transcrevo por ser o pilar desta fundamentação: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Aplicando essa diretriz ao caso concreto, verifico que a documentação clínica apresentada pelo agravado cumpre com excelência o papel de demonstrar a doença grave. O Poder Judiciário não atua como um mero homologador das decisões das juntas médicas estatais. Se o acervo documental privado, corroborado por exames laboratoriais e de imagem, mostra-se firme e coerente, ele possui plena validade jurídica para afastar a negativa administrativa. Submeter o autor idoso e gravemente enfermo a uma nova perícia, apenas para satisfazer um apego excessivo à formalidade do laudo oficial, seria uma ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à efetividade do processo.

3. Da Contradição Interna do Laudo da Perícia Oficial (MTPREV)

Chego agora ao argumento central que desqualifica de forma definitiva a tese apresentada pelo Estado de Mato Grosso e evidencia a correção da decisão agravada. O agravante sustenta que a perícia médica oficial atestou expressamente que o autor não possui doença prevista na lei. No entanto, uma leitura atenta do próprio laudo elaborado pelo MTPREV, constante na página 33 do ID 326055385, revela uma contradição interna que compromete toda a sua credibilidade conclusiva.

É fato que o documento oficial emite uma declaração padronizada afirmando que o requerente não é portador de moléstia que se enquadra no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. Todavia, no mesmo laudo, logo abaixo dessa negativa formal, o médico perito lista os diagnósticos constatados clinicamente no paciente, inserindo expressamente os códigos G83.1, que corresponde à Monoplegia do Membro Inferior, e G83.2, que corresponde à Monoplegia do Membro Superior.

Identifico aqui um erro lógico evidente, uma verdadeira falha de premissa e conclusão conhecida como Non
Sequitur
. A medicina e a semântica definem a monoplegia como a perda da função motora, ou seja, a paralisia de um único membro. Se a própria perícia oficial do Estado reconhece, diagnostica e registra que o autor sofre de paralisia no membro inferior e paralisia no membro superior, a conclusão subsequente de que ele não possui a doença prevista na lei é absolutamente ilógica. A legislação exige a constatação de "paralisia irreversível e incapacitante". Ao constatar a monoplegia em dois membros distintos, o Estado produziu a prova cabal contra si mesmo. Trata-se de uma confissão administrativa do diagnóstico fático, envolta em uma roupagem de negativa jurídica equivocada. A junta médica atestou o fato, mas errou na aplicação do direito, cabendo ao Judiciário corrigir essa distorção.

4. Do Correto Enquadramento no Rol Taxativo e do Respeito ao Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça

O Estado de Mato Grosso invoca o Tema 250 do Superior Tribunal de Justiça para argumentar que o rol de doenças ensejadoras da isenção de imposto de renda é taxativo e que o reconhecimento do direito do autor representaria uma interpretação extensiva ou analógica, condutas vedadas pelo Código Tributário Nacional.

Reconheço e aplico a regra da taxatividade do rol previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. No entanto, a tese do agravante parte de uma falsa premissa de que estou ampliando as hipóteses legais. Não se trata, em absoluto, de aplicar analogia. Trata-se de realizar o enquadramento direto e literal do quadro clínico do autor na norma positivada.

A lei tributária concede a isenção aos portadores de "paralisia irreversível e incapacitante". Ao utilizar a palavra paralisia de forma isolada, o legislador não impôs nenhuma restrição quanto à extensão topográfica ou anatômica da perda motora. A lei não exigiu que o contribuinte apresentasse um quadro de tetraplegia, que é a paralisia dos quatro membros, nem exigiu paraplegia, que é a paralisia de ambos os membros inferiores. O requisito legal é a existência da paralisia, desde que ela apresente natureza irreversível e gere incapacidade.

A monoplegia é uma espécie indiscutível do gênero paralisia. O laudo médico particular e os exames anexados detalham a perda da função motora e atestam que essa condição é irreversível, pois decorre de um quadro degenerativo crônico e avançado de
espondiloartrose
e múltiplas hérnias discais graves com estenose de forames neurais. Como a lesão estrutural é permanente e comprime de forma contínua as raízes nervosas, o quadro fático
subsume-se
com perfeição à exigência legal. Negar o enquadramento direto da monoplegia no conceito de paralisia exigiria a criação de uma restrição que o próprio legislador optou por não fazer.

5. Da Finalidade Social da Norma Tributária e da Dignidade da Pessoa Humana

Por fim, analiso a questão sob o prisma teleológico e constitucional, que deve permear toda decisão judicial que envolva direitos fundamentais e normas de isenção tributária vinculadas à saúde. A isenção do imposto de renda retido na fonte para aposentados acometidos por doenças graves não é um mero favor fiscal desprovido de propósito. O legislador instituiu esse benefício com uma finalidade social clara e específica: desonerar os proventos daquele que, em razão de uma patologia severa, sofre uma redução drástica em sua capacidade contributiva e financeira.

A norma isentiva visa garantir a proteção do mínimo existencial, assegurando que o aposentado tenha disponibilidade de recursos para arcar com os elevados custos de tratamentos médicos, medicamentos contínuos, acompanhamento especializado e adaptações necessárias para a sua qualidade de vida.

No cenário dos autos, deparo-me com um autor que é pessoa idosa, contando com 73 anos de idade, e que padece de patologias crônicas degenerativas graves, irreversíveis e dolorosas, que lhe retiram a plena capacidade motora. Diante de uma prova técnica clara e de exames que comprovam a sua incapacidade física, manter o desconto mensal do imposto de renda sobre a sua aposentadoria significaria esvaziar o sentido da norma protetiva e violar diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana. O acolhimento da tese do Estado representaria um formalismo cego, punindo o cidadão enfermo com a privação de recursos indispensáveis para o manejo de sua saúde. A isenção reconhecida na sentença e ratificada na decisão monocrática cumpre, com exatidão, o mandamento legal e a justiça fiscal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a decisão monocrática que reconheceu o direito do autor Gervasio
Angelo
da Cunha à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com a consequente cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente retidos.

Mantenho inalterada a condenação em honorários advocatícios já fixada nas etapas anteriores, observadas as regras de isenção de custas aplicáveis à Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026